Tribunal: TJSP
Processo: 1001493-27.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO APRESENTADO QUE IMPUGNA AS QUESTÕES

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO APRESENTADO QUE IMPUGNA AS QUESTÕES DECIDIDAS PELA R. SENTENÇA – PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO CONHECIDO.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO, E EM DOBRO, DOS VALORES EXIGIDOS INDEVIDAMENTE PELA CASA BANCÁRIA – HIPÓTESE QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DEVOLUÇÃO QUE DEVERÁ SE DAR DE FORMA SIMPLES E LINEAR - RECURSO NÃO PROVIDO

PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – CONFIGURAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393380
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001493-27.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante GILSON
PEDRO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001493-27.2019.8.26.0358 -Voto no
2
VOTO No: 41934
APEL.No: 1001493-27.2019.8.26.0358
COMARCA: MIRASSOL
APTE. : GILSON PEDRO DE OLIVEIRA
APDO. : BANCO AGIBANK S/A
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MARCOS TAKAOKA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, C.C. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO, E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA ACERTO DA R. SENTENÇA
CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO

INCONFORMISMO APRESENTADO QUE IMPUGNA
AS QUESTÕES DECIDIDAS PELA R. SENTENÇA
PRELIMINAR
AFASTADA

RECURSO
CONHECIDO.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR

PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR
ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC APLICAÇÃO DO
CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI
SÓ,
NO
ACOLHIMENTO
DA
PRETENSÃO
DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO, E EM
DOBRO,
DOS
VALORES
EXIGIDOS
INDEVIDAMENTE
PELA
CASA
BANCÁRIA

HIPÓTESE QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA
PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CDC
DEVOLUÇÃO QUE DEVERÁ SE DAR DE
FORMA SIMPLES E LINEAR - RECURSO NÃO
PROVIDO
PEDIDO
DE
CONDENAÇÃO
DO
BANCO
AO
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL INOCORRÊNCIA - DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS
CONFIGURAÇÃO DE MERO
ABORRECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001493-27.2019.8.26.0358 -Voto no
3
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encarta a fls. 109/117, nos moldes em que proferida em Ação
Revisional de Contrato de Empréstimo, c.c. Repetição do Indébito, e com
Indenização por Danos Morais, esta proposta por GILSON PEDRO DE
OLIVEIRA, contra BANCO AGIBANK S/A, pela qual foram julgados parcialmente
procedentes os pedidos como por ele deduzidos, para o específico fim de:
“condenar o requerido a adequar os juros remuneratórios à taxa média do
mercado no período de vigência do contrato especificado na inicial,
devendo restituir a diferença entre o que deveria ter sido pago e o que
efetivamente recebeu, acrescido de correção monetária desde o efetivo
pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”. Deixou ainda
o Juízo, na oportunidade, de acolher os pedidos indenizatório e de devolução em
dobro da importância excessivamente cobrada, e ainda que tenha reconhecido a
sucumbência recíproca das partes, condenou integralmente o banco ao
pagamento de custas e despesas processuais, ante ao princípio da causalidade,
além de igualmente arcar com Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados
em R$ 1.500,00.
Inconformado com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre o ocupante do polo ativo, conforme dão conta suas razões juntadas a fls.
123/128, assim pranteando pela reforma do entendimento adotado pelo D.
Julgador de 1o Grau, ainda que de forma parcial, pois segundo sustenta, o Juízo
não enfrentou com a devida correção a questão submetida a sua apreciação no
feito, uma vez que diante da aplicação da legislação consumerista ao caso em
análise, deve ser reconhecido seu direito nos limites do pedido apresentado,
porque devem ser reconhecidos presentes os abusos perpetrados pela instituição
financeira recorrida, notadamente no que se referem a incidência de juros
excessivos, daí porque, de rigor a natural restituição, e em dobro, dos valores
exigidos a maior, o que deverá se dar em atenção aos limites que vem previstos
pelo artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. No mais, pranteou ainda
pela imposição de condenação ao banco, esta no que toca a suportar ao
adimplemento de indenização pelos danos morais que lhe foram impostos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001493-27.2019.8.26.0358 -Voto no
4
motivos pelos quais pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, na busca
de ter por reformada a R. Sentença hostilizada, o que deverá implicar na inteira
procedência a demanda.
Processado o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 137/154), momento em que o recorrido suscitou a título de
preliminar, aspecto relativo ao não conhecimento do Recurso interposto, pois não
se mostraram observados os requisitos do artigo 1.010, do Código de Processo
Civil, sendo certo que, quanto ao mérito, pugnou pela integral manutenção da R.
Sentença hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Primeiramente, forçoso que seja enfrentada a questão
preliminar ventilada em contrarrazões pelo ocupante do polo passivo, porque
prejudicial a análise do Recurso de Apelação interposto pelo demandante,
preliminar essa que, no entanto, não comporta acolhida, uma vez que ao
contrário do entendimento manifestado, as razões de inconformismo
apresentadas se dirigem direta e expressamente a R. Decisão proferida,
questionando, ainda que de maneira generalizada, todas as questões decididas
em 1o Grau, razão pela qual deve ser rechaçada a prejudicial assim arguida,
porque inconsistente e totalmente distante da realidade indicada nos autos, o que
permite, e sem mais delongas, o natural enfrentamento das demais questões
trazidas a apreciação da Turma Julgadora por força do Apelo como interposto.
Superada a questão prejudicial, de rigor ter em mente que o
Recurso como intentado não deve ser merecedor de acolhimento por parte desta
Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos quando da prolação da R.
Sentença ora hostilizada se mostraram plenamente adequados a realidade como
vem regularmente estampada no todo processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001493-27.2019.8.26.0358 -Voto no
5
Inicialmente, e de sorte a se delimitar a questão como
recolocada para discussão, e conforme se observa do conjunto encartado ao todo
processado, buscou o autor recorrente a revisão do Contrato de Empréstimo
Pessoal no 1211800772 (fls. 17/19), conforme celebrado entre as partes litigantes,
para tanto sustentando a ocorrência de verdadeiros abusos levados a cabo pela
casa de valores ré, isto em relação aos juros remuneratórios exigidos de forma
descontrolada, pretensão essa que foi acolhida pela R. Sentença sob ataque, que
deixou de acolher, no entanto, o pleito de indenização diante dos abusos que
foram constatados, bem como aspecto relativo a devolução, e em dobro, dos
valores que indica exigidos a maior.
Por força do quanto exposto, e diante dos elementos
encartados aos autos, de rigor ter em mente que a relação jurídica de direito
material que deu ensejo a lide em questão, se traduza em típica relação de
consumo, relação esta que deve ser apreciada à luz das disposições contidas no
Código de Defesa do Consumidor, e que tem por verdadeiro escopo a proteção
da relação entre desiguais, assim concedendo efetivo dinamismo ao Magistrado
na prestação jurisdicional, de modo a assegurar verdadeira igualdade no
tratamento a ser despendido as partes em litígio.
No entanto, o fato de ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso em exame, não significa dizer que o(a) consumidor(a) tenha
que ter razão na pendenga, isto porque a legislação consumerista apenas
assegura que devem ser respeitados os princípios em defesa da parte mais
vulnerável na relação, o que mesmo que se mostre aplicável ao caso dos autos,
não permite interpretação que favoreça apenas aquele que se coloca na condição
de consumidor, seja de bens, seja de serviços.
Ultrapassadas as primeiras barreiras, e quanto ao mérito em
si considerado, mais especificamente em relação ao pedido de devolução em
dobro, é certo que a despeito de ter sido demonstrada a cobrança abusiva, nos
moldes em que reconhecidos pela R. Sentença proferida, de rigor se mostra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001493-27.2019.8.26.0358 -Voto no
6
restituição ao autor das quantias que foram excessivamente exigidas pela casa
bancária inconformada, o que deve se dar, no entanto, de forma simples e linear,
como determinado pela R. Sentença indevidamente hostilizada, porque
inexistente qualquer comprovação da má-fé por parte da instituição financeira
recorrida, notadamente porque deve ser esta demonstrada, e não simplesmente
presumida.
Nesse sentido, cabe registrar V. Decisão proferida pelo C.
STJ, por conta do julgamento do AgInt no REsp no 1.449.237/PR, que se deu
perante a 3a Turma, em 25/04/2017, por Voto da lavra do Min. Moura Ribeiro,
cuja ementa transcrevo:
“PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. REPETIÇÃO EM
DOBRO
DO
INDÉBITO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
MÁ-FÉ.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA NO ÂMBITO DA SEGUNDA SEÇÃO
DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos
no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário
do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda
Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em
dobro do indébito, sanção prevista no art. 42, parágrafo
único, do CDC, pressupõe tanto a existência de
pagamento indevido quanto a má-fé do credor (REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001493-27.2019.8.26.0358 -Voto no
7
1.032.952/SP. Rel.: Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma; DJe 26/3/2009) 3. Agravo interno não provido.”
Enveredando agora por aspecto relativo ao pedido formulado
no sentido de impor a casa bancária condenação ao pagamento de indenização
por danos extrapatrimoniais, é de se dizer que também não deve ser alvo de
acolhida a insurgência nesse sentido apresentada, porque não resultaram
demonstrados eventuais prejuízos impostos ao ocupante do polo ativo,
notadamente por força da não caracterização de eventual abalo imposto a seu
nome ou honra, fato que implica na rejeição da pretensão recursal assim
deduzida.
Concluindo o raciocínio adotado, é de se acrescentar que
meros dissabores não possam ser alçados ao patamar do dano moral, pois
somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida,
provocando fundadas aflições ou angústias no espírito, ou a imagem de quem a
suporta, podem assim ser entendidos, motivo pelo qual se deve entender que,
para configuração do dano moral, se mostra necessária a exposição de quem o
experimenta a dor, vexame, sofrimento, ou humilhação, que fugindo a
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
provocando neste aflições, angústia, ou desequilíbrio em seu bem-estar. Meros
dissabores, aborrecimentos, mágoas, irritações por força de sensibilidades
exarcebadas, devem ser entendidos como verdadeiramente distantes da órbita
do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia do
homem médio, no trabalho, no trânsito, entre os amigos, e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, daí porque se mostrem
incapazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo, razão pela qual se
mostra adequada a rejeição de tal pedido, fato este que sepulta, e de forma
definitiva, qualquer suporte que os vazios argumentos nesse sentido deduzidos
pelo autor pudessem ter.
Com base no conjunto de elementos encartados aos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001493-27.2019.8.26.0358 -Voto no
8
de rigor ter em mente que a R. Sentença indevidamente submetida a ataque se
mostra capaz de comportar integral manutenção, pois de maneira plenamente
adequada enfrentou o Juízo todas as questão que foram submetidas a sua
apreciação no feito, manutenção essa que se dá com pleno suporte em seus
próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, inclusive no que diz respeito aos
Honorários Advocatícios fixados em favor do autor, diante da rejeição do Apelo
por ele interposto.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso do
autor, o que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator